Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-63.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001171-63.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L. B. NETO - SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS - CNPJ: 16.838.602/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1001171-63.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: L. B. NETO - SERRARIA E COMERCIO DE MADEIRAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno no Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de L. B. NETO - Serraria e Comércio de Madeiras, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil (id. 168066729).

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração que a decisão padece de vício de omissão, ao argumento de que foi omissa
sobre a aplicação do art. 319, §1o e §2o, do CPC
, bem como sobre a situação fática indicada no parágrafo a seguir transcrito:

(...)

Desta forma, a decisão merece reforma, uma vez que: 1- é possível a citação do executado com base nas informações constantes dos autos; 2- ainda que assim não o fosse, seria viável a requisição, ao Juízo, das informações necessárias referentes ao endereço do executado; e 3- indeferir a petição inicial com base em endereço incompleto obtido com base em banco de dados informados pelo próprio executado seria beneficiá-lo pela própria torpeza, o que deve ser rechaçado.

(...)

Neste contexto, requer
acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a serem sanados os vícios contidos na decisão invectivada, e, caso assim entenda esse D. Juízo, confira-lhes efeitos infringentes, após oitiva da parte contrária, dando-se por prequestionada a matéria ventilada.

Apesar de intimado, não houve apresentação de contrarrazões pelo Embargado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno no Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de L. B. NETO - Serraria e Comércio de Madeiras, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil (id. 168066729).

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração que a decisão padece de vício de omissão, ao argumento de que foi omissa
sobre a aplicação do art. 319, §1o e §2o, do CPC
, bem como sobre a situação fática indicada no parágrafo a seguir transcrito:

(...)

Desta forma, a decisão merece reforma, uma vez que: 1- é possível a citação do executado com base nas informações constantes dos autos; 2- ainda que assim não o fosse, seria viável a requisição, ao Juízo, das informações necessárias referentes ao endereço do executado; e 3- indeferir a petição inicial com base em endereço incompleto obtido com base em banco de dados informados pelo próprio executado seria beneficiá-lo pela própria torpeza, o que deve ser rechaçado.

(...)

Neste contexto, requer
acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a serem sanados os vícios contidos na decisão invectivada, e, caso assim entenda esse D. Juízo, confira-lhes efeitos infringentes, após oitiva da parte contrária, dando-se por prequestionada a matéria ventilada.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1o, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante alega haver
omissão
na decisão colegiada de minha relatoria, no que se refere à aplicação dos §§ 1o e 2o do artigo 319 do Código de Processo Civil, à situação discutida nos autos, bem ainda, sobre determinada situação fática relatada.

Ocorre que, analisando detidamente a decisão, não verifico omissão capaz de ensejar o acolhimento dos Embargos, mas mera irresignação da Embargante com a questão decidida.

Isso porque não se revela pertinente a discussão sobre a aplicação ou não, do teor dos parágrafos mencionados, ao presente caso, na medida em que, como deveras ressaltado nos autos, a petição inicial foi indeferida pelo juízo de origem por
ausência de atendimento, pelo próprio Embargante, à intimação do juízo para correção de vício sanável
, consistente em endereço incompleto da parte demandada, na medida em que este não indicou endereço completo da parte demandada, tampouco requereu a realização de diligências ao juízo, nesse sentido, conforme previsto no § 1o, ou possibilitou meios para o cumprimento da citação, na forma prevista no § 2o, do artigo 319 do Diploma Processual Civil.

Em verdade, o Embargante quedou inerte, quando instado a manifestar sobre a regularização da petição inicial, resultando na extinção do feito sem resolução do mérito, situação apta a revelar, por si só, que o seu próprio comportamento conduziu ao desfecho da causa, na forma como ocorrida, não se atribuindo ao Embargado qualquer comportamento como causador da resolução ocorrida nos autos, de modo que insustentável a tese de que o Embargado agiu nos autos de forma torpe e assim se beneficiou, se sequer atribuiu-se a este qualquer comportamento como causa da extinção da ação.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1a TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

Por derradeiro, tenho que Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Assim, é certo que a Embargante, por mais que tenha consubstanciado suas razões na alegação de presença de contradição, compreendo que o presente recurso revela subterfúgio para rediscutir a questão abordada no Acórdão interpelado, o qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

No que concerne aos argumentos suscitados à título de prequestionamento, é certo que os Embargos de Declaração também não possuem esse propósito, a não ser que o prequestionamento apontado seja afim às hipóteses de incidência, já mencionadas, no artigo 1.022 do CPC.

Assim, é certo que, se o Acórdão recorrido tivesse sido omisso, obscuro, ou contraditório, quanto à tese recursal abordada, o fundamento em destaque teria azo, e viabilidade, contudo, isso não se amolda à realidade, eis que a decisão alvejada não possui qualquer vício.

Logo, é certo que, o prequestionamento se confunde, também, à pretensão do Recorrente em rediscutir a matéria já analisada.

Dessa forma, não evidencio qualquer omissão no Acórdão recorrido, de modo entendo que os Embargos de Declaração carecem de pressuposto intrínseco para sua admissão, merecendo rejeição.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

(TJMT, N.U 0006358-70.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22-1-2024, Publicado no DJE 30-1-2024)

Por todo o exposto,
REJEITO
os aclaratórios manejados pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024